Tribunal: TJBA
Processo: 8063762-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063762-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIALÓGO DAS FONTES. PANDEMIA DE COVID-19. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTREMA VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA READEQUAÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMEBENCIAIS MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A revisão judicial do contrato, no contexto da pandemia de COVID-19, encontra amparo na teoria da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da quebra da base objetiva do contrato (art. 6º, V, do CDC), diante da alteração superveniente da realidade fática que comprometeu o equilíbrio entre as partes.

2. Reconhecida a extrema vulnerabilidade do consumidor em razão do evento pandêmico, é cabível a revisão das cláusulas contratuais de modo a permitir a suspensão temporária das parcelas inadimplidas, sem a incidência de encargos moratórios, com reintegração ao final do contrato.

3. Aplicação analógica da orientação firmada no REsp 1.984.277/DF (Informativo 745/STJ), segundo a qual a pandemia da COVID-19 constitui fato superveniente apto a justificar a revisão contratual, mesmo em contratos privados não regidos pelo CDC, sendo ainda mais evidente tal possibilidade nas relações consumeristas.

4. A intervenção judicial para adequação temporária do contrato decorre da necessidade de preservar a função social do pacto, vedando o enriquecimento sem causa e promovendo a higidez das relações contratuais, conforme os princípios da boa-fé e do equilíbrio material.

5.Honorários sucumbenciais majorados para o percentual de 20% (vinte por cento). Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8063762-35.2020.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII